Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-70.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-70.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WIDER JUDINER RUFINO BORGES - CPF: 030.536.641-60 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – TERMO ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito de empréstimo consignado aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, cujo cômputo inicia-se a partir da data último decote na remuneração do consumidor.

Considerando que a ação foi ajuizada em Julho/2021 e que no último holerite anexado pelo Apelado (Maio/2021) ainda consta a cobrança objeto da lide, não está configurada a prescrição.

Não há falar que o Apelado/Autor aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito”, o qual está assinado, oportunidade em que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004933-70.2021.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Wider Judiner Rufino Borges
e determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como a revisão do débito desde o início do empréstimo.

O Juiz sentenciante consignou que, havendo saldo a favor do Recorrido, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, após, a repetição de indébito, na forma simples, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento.

Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), todavia, considerando que o Apelado decaiu da maior parte dos pedidos, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a instituição bancária e 40% (quarenta por cento) para o consumidor, observado o disposto no art. 98, § 3.o, do CPC.

Nas razões recursais o Banco Apelante alega, preliminarmente, a decadência do direito do Apelado ao argumento de que o primeiro débito na remuneração ocorreu em Junho/2016, e a ação foi distribuída somente em 08/07/2021.

No mérito, sustenta a validade do contrato na modalidade cartão de crédito, haja vista a utilização pelo Recorrido, seja por meio de saques ou de compras.

Aduz que o pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante, nos termos da legislação vigente.

Assegura que a capitalização dos juros é devida, pois foi informada nas faturas a taxa mensal e anual.

Defende a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios e a legalidade da cobrança dos juros moratórios.

Alega que não há cobrança indevida ou abusiva; logo, não há falar em repetição do indébito.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 111334003.

Eis o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

O Banco Apelante afirma ter ocorrido a decadência do direito material do Apelado.

Nesse sentido, alega que o primeiro desconto na remuneração do Apelado ocorreu em Junho/2016, ou seja, há mais de cinco anos antes da distribuição da demanda (Julho/2021).

Pugna, assim, pela extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487 do CPC.

De proêmio, cinge anotar que embora o Apelante tenha pleiteado pelo reconhecimento da decadência, observa-se que a parte almeja, na verdade, o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A prescrição e a decadência são matérias de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador.

A prescrição, convém ressaltar, é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende no sentido que a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC), cujo termo inicial

é a data do último desconto considerado indevido.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC" (AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24.11.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1889901/PB. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgado em 29/11/2021. Publicado em 01/12/2021).

In casu
, da análise dos Holerites encartados pelo Apelado nos IDs. 111330089 até 111330094, constata-se que o início do decote pelo Banco Apelante iniciou-se em Junho/2016 e, em Abril/2021, ainda estava ativo.

Assim, sem olvidar que esta ação se escora na alegação de cobrança ilegal das prestações referentes ao Contrato de Cartão de Crédito n.o 00851353488, que há pedido de repetição de indébito, que o prazo prescricional fixado pelo Superior Tribunal de Justiça é de cinco anos, e que a contagem se inicia a partir do último desconto efetivado na remuneração do consumidor, dessume-se ao Apelante incumbia o ajuizamento da ação até Abril/2026.

Partindo de tais premissas, conclui-se que
não
ocorreu a prescrição quinquenal, visto que a demanda foi ajuizada em 08/07/2021.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelado (
Winder Judiner Rufuno Borges
) ajuizou
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
,
alegando ser servidor público do Estado de Mato Grosso (Policial Militar) e que, em 27/01/2016, a instituição financeira lhe ofereceu empréstimo consignado informando que o pagamento seria parcelado, mediante descontos na folha de pagamento.

Asseverou que o contrato foi formalizado em maio de 2016 e recebeu, por meio de TED, em sua conta bancária o crédito no valor de R$ R$ 3.859,16 (três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

Esclareceu que, em meados do ano 2017, recebeu o cartão da instituição financeira e o utilizou para compras, as quais totalizaram R$ 3.923,49 (três mil e novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos).

Salientou que o valor do consumo do cartão de crédito somou R$ 7.782,62 (sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); contudo, em que pese os decotes em sua remuneração desde Junho/2016, a dívida ainda não foi quitada.

Ponderou que já pagou R$16.489,75 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e ainda foi cobrado na fatura mês de maio/2021 o valor de R$2.682,22 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Alega ser necessária a revisão dos encargos cobrados, tendo em vista a prática de cobrança abusiva.

Diante disso, requereu a revisão do Contrato de Cartão de Crédito e sua conversão para Contrato de Empréstimo Convencional, com aplicação da taxa de juros de 2,08% ao mês, suspendendo-se os descontos mensais na sua folha de pagamento.

Pediu, também, a condenação do
Banco
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), e a devolução em dobro do saldo remanescente que será apurado após a revisão do contrato.

O Banco Santander (Brasil) S.A., incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., apresentou contestação no ID. 111333959, e anexou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito no ID. 111333961.

Réplica no ID. 111333987.

Intimadas, ambas as partes pediram o julgamento antecipado da lide.

Em seguida, sobreveio sentença em que a tese de decadência foi afastada e, no mérito, julgado parcialmente procedente a pretensão autoral (ID. 111333994):

[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo, e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

Custas e despesas processuais pelo requerido.

Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% (quarenta por cento) para a requerida e 40% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Inconformado, o
Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs este Apelo objetivando a reforma integral da sentença.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição Apelante.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

In casu
, ao que se observa do ID. 111333961, a parte autora firmou o
“Termo de Adesão a Cartão de Crédito”
, cuja assinatura está grafada na página final do Instrumento.

Da leitura deste Termo de Adesão, não se evidencia vício de consentimento por parte do contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só pelo aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico intitulado com destaque ser destinado à contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável,

verbis
:

D – Autorização para desconto: O Cliente autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do Banco, para constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. O Cliente autoriza, ainda, que seu limite de crédito seja alterado, a cada vez que houver variação em sua margem consignável.

E- CONDIÇÕES

01. Emissão: O Cliente
solicita
a emissão e envio do CARTÃO para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso, guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal. Na hipótese de modificação, por qualquer motivo, se sua matrícula/benefício, fica autorizada a alteração da averbação/reserva para a matrícula/benefício que possuir disponível. Desde que autorizado pelo convênio firmado com o INSS, o Banco poderá cobrar, pela emissão do CARTÃO, uma taxa na forma prevista na legislação em vigor.

[omissis]

05. Pagamento: O valor mínimo devido será descontado na remuneração do Cliente. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo não for descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo Cliente, através da fatura, em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. A fatura será disponibilizada ao Cliente na página do Banco na internet.

[omissis]

09. Adesão: Ao assinar este Termo o Cliente adere, em caráter irrevogável e irretratável, ao Regulamento explicitado neste instrumento, o qual declara ter lido e compreendido.

[omissis]

Conforme se vê na exordial, o próprio Apelado afirma ter recebido em sua conta bancária o crédito de R$ 3.859,16 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), ou seja, o mesmo valor que consta na fatura do cartão de crédito que está anexada no ID. 111330097.

Se não fosse o bastante, os holerites (Id. 111330089 até 111330094) apresentados pelo consumidor demonstram que ele contratou empréstimos consignados com outras instituições e, também, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, operações distintas que constam em sua folha de pagamento, fato que torna sem consistência o argumento de que acreditou estar contratando empréstimo consignado.

Além disso, o Banco Apelante comprovou a utilização do cartão de crédito pelo consumidor (ID. 111333962 até 111333978), o que corrobora a conclusão de que não foi induzido a erro quanto ao tipo de operação.

Dessume-se, pois, que as provas colacionadas pelo Banco Apelante evidenciam a relação jurídica entre as partes, e desautorizam falar em abusividade ou ilegalidade na contratação.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

A título de ilustração, colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em casos semelhantes, esta Câmara decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.
(TJMT. Apelação n.o 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT. Apelação n.o 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).

Nesse diapasão, imperiosa a reforma da sentença hostilizada, uma vez comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma legítima.

Feitas essas considerações,
dou provimento do Apelo,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na

Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

Condeno o Autor/Apelado (
Wider Judiner Rufino Borges
)
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, já incluída a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da regra disposta no § 3o, do artigo 98, do digesto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022